Tribunal: TJES
Processo: 5013151-38.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013151-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNANI CARVALHO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: A2A NEGOCIOS DIGITAIS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5013151-38.2023.8.08.0035

Recorrente: APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA

Recorrido: ERNANI CARVALHO DO NASCIMENTO

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.

NARRA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO PRODUTOS NO IMPORTE TOTAL DE R$ 289,80 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) QUE NÃO LHE FORAM ENTREGUES. PUGNA POR DANOS MORAIS E PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.

SENTENÇA DE 1º GRAU JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA NA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E NA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO PELOS PRODUTOS NÃO ENTREGUES.

RECURSO INOMINADO DA RÉ. SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGANDO QUE SE TRATA DE MERA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E SUBSIDIARIAMENTE PELA MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO.

NAS CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA MANIFESTA-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO. PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS DIANTE DA OMISSÃO NA ENTREGA DA MERCADORIA.

REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NA CONFORMIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS PELO JUÍZO A QUO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A RECORRENTE PARTICIPA DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO E REPASSOU O VALOR PAGO PELA PARTE AUTORA. ASSIM, HÁ LIAME SUBJETIVO QUE PERMITE AO CONSUMIDOR DELA EXIGIR A REPARAÇÃO PELA NÃO ENTREGA DO PRODUTO. INSTA ESCLARECER QUE O SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO NÃO OFERECEU A SEGURANÇA QUE LEGITIMAMENTE DELE SE ESPERAVA. NA VERDADE, A RECLAMANTE AGIU DE BOA-FÉ AO PROCEDER COM O PAGAMENTO DO PRODUTO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO INTERMEDIÁRIO PARA EFETIVAR O PAGAMENTO. INTERMEDIADOR DE COMPRA ONLINE AUFERE LUCRO NAS TRANSAÇÕES. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO CORRIQUEIRO, A FRUSTRAÇÃO PELO NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 3.000,00) É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA PARTE AUTORA. DANO MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)